Tribunal: TJDFT
Processo: 0753774-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0753774-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA AGRAVADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática desta Relatoria que indeferiu a antecipação de tutela recursal, nos seguintes termos (ID 67486079): “A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Quanto ao pedido de liberação de recebíveis depositados em contas vinculadas, o Agravante alega que uma parcela das dívidas com seus credores financeiros está vinculada a contratos de cessão de direitos creditórios, o que deve se considerado como bem de capital, pela interpretação integrada dos arts. 49, § 3o e 47 da RLF. O art. 49, §3o, da Lei 11.101/05, prevê que o bem de capital essencial à atividade produtiva da empresa em recuperação judicial, não poderá ser retirado durante o prazo do stay period. A questão fundamental é a definição do que seria o bem de capital. O STJ, julgando o REsp 1758746/GO, definiu que o direito creditório objeto de cessão fiduciária não pode ser considerado como bem de capital. O escopo do julgado foi um caso de cessão fiduciária de direitos creditório, no qual o aludido acórdão conceituou como bem de capital: “bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na posse direta do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência, ao final do stay period.” Confira-se: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO/RECEBÍVEIS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA A EMPRÉSTIMO TOMADO PELA EMPRESA DEVEDORA. RETENÇÃO DO CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE PELO JUÍZO RECUPERACIONAL, POR REPUTAR QUE O ALUDIDO BEM É ESSENCIAL AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA, COMPREENDENDO-SE, REFLEXAMENTE, QUE SE TRATARIA DE BEM DE CAPITAL, NA DICÇÃO DO § 3o, IN FINE, DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. IMPOSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO, PELO STJ, DA ABRANGÊNCIA DO TERMO "BEM DE CAPITAL". NECESSIDADE. TRAVA BANCÁRIA RESTABELECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Lei n. 11.101/2005, embora tenha excluído expressamente dos efeitos da recuperação judicial o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, acentuou que os "bens de capital", objeto de garantia fiduciária, essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, permaneceriam na posse da recuperanda durante o stay period. 1.1 A conceituação de "bem de capital", referido na parte final do § 3o do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva. Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo "bem de capital", conferindo-se-lhe interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o "bem de capital", que se encontra provisoriamente na posse da recuperanda. 2. De seu teor infere-se que o bem, para se caracterizar como bem de capital, deve utilizado no processo produtivo da empresa, já que necessário ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário. Constata-se, ainda, que o bem, para tal categorização, há de se encontrar na posse da recuperanda, porquanto, como visto, utilizado em seu processo produtivo. Do contrário, aliás, afigurar-se-ia de todo impróprio e na lei não há dizeres inúteis falar em "retenção" ou "proibição de retirada". Por fim, ainda para efeito de identificação do "bem de capital" referido no preceito legal, não se pode atribuir tal qualidade a um bem, cuja utilização signifique o próprio esvaziamento da garantia fiduciária. Isso porque, ao final do stay period, o bem deverá ser restituído ao proprietário, o credor fiduciário. 3. A partir da própria natureza do direito creditício sobre o qual recai a garantia fiduciária - bem incorpóreo e fungível, por excelência -, não há como compreendê-lo como bem de capital, utilizado materialmente no processo produtivo da empresa. 4. Por meio da cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou de títulos de crédito (em que se transfere a propriedade resolúvel do direito creditício, representado, no último caso, pelo título - bem móvel incorpóreo e fungível, por natureza), o devedor fiduciante, a partir da contratação, cede "seus recebíveis" à instituição financeira (credor fiduciário), como garantia ao mútuo bancário, que, inclusive, poderá apoderar-se diretamente do crédito ou receber o correlato pagamento diretamente do terceiro (devedor do devedor fiduciante). Nesse contexto, como se constata, o crédito, cedido fiduciariamente, nem sequer se encontra na posse da recuperanda, afigurando-se de todo imprópria a intervenção judicial para esse propósito (liberação da trava bancária). 5. A exigência legal de restituição do bem ao credor fiduciário, ao final do stay period, encontrar-se-ia absolutamente frustrada, caso se pudesse conceber o crédito, cedido fiduciariamente, como sendo "bem de capital". Isso porque a utilização do crédito garantido fiduciariamente, independentemente da finalidade (angariar fundos, pagamento de despesas, pagamento de credores submetidos ou não à recuperação judicial, etc), além de desvirtuar a própria finalidade dos "bens de capital", fulmina por completo a própria garantia fiduciária, chancelando, em última análise, a burla ao comando legal que, de modo expresso, exclui o credor, titular da propriedade fiduciária, dos efeitos da recuperação judicial. 6. Para efeito de aplicação do § 3o do art. 49, "bem de capital", ali referido, há de ser compreendido como o bem, utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na posse direta do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência, ao final do stay period. 6.1 A partir de tal conceituação, pode-se concluir, in casu, não se estar diante de bem de capital, circunstância que, por expressa disposição legal, não autoriza o Juízo da recuperação judicial obstar que o credor fiduciário satisfaça seu crédito diretamente com os devedores da recuperanda, no caso, por meio da denominada trava bancária. 7. Recurso especial provido. (REsp n. 1.758.746/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 1/10/2018.) Desta forma, os bens de capital são os ativos da empresa em recuperação judicial destinados ao processo de produção, mas que não são consumidos durante tal processo, o que não se enquadra os “recebíveis” à instituição financeira (credor fiduciário), como garantia ao mútuo bancário. Quanto ao pedido de que seja reconhecida a essencialidade dos equipamentos e os imóveis para a manutenção da atividade empresarial do HSM e cumprimento de suas obrigações correntes, não há nada para se prover. O Juízo de origem, em resposta ao requerimento da Recuperanda, estabeleceu que: O controle de quais bens são essenciais à atividade empresarial é exercido caso a caso pelo Juízo da Recuperação Judicial, como por exemplo diante de uma determinação de penhora advinda de outros Juízos, não havendo que se falar em declaração de essencialidade em abstrato. Assim, apenas foi indeferido o pedido “em abstrato”, vez que a qualidade de bem essencial será definido caso a caso no trâmite processual da recuperação judicial. Quanto ao pedido para que seja determinada a abstenção da prática pelos credores de qualquer ato que vise à rescisão, resilição e/ou distrato de contratos celebrados com o agravante tendo como fundamento o ajuizamento deste pedido de recuperação judicial e/ou o suposto inadimplemento de obrigações de pagar, dar/entregar, fazer ou não fazer previstas em tais contratos, diante da suspensão da exigibilidade de tais obrigações decorrentes do stay period. A solução para a questão exige uma análise do caso concreto e de cada contrato nas suas especificidades, principalmente diante da presença ou não de cláusula resolutiva expressa e se tal opera de pleno direito, discutindo, inclusive, sua validade. Além disso deverá ser analisada a relevância e a indispensabilidade do contrato para a continuidade da empresa em recuperação. Portanto, não há que se falar em manutenção de negócio jurídico bilateral sem apreciação dos seus termos e de suas especificidades no caso concreto, o que será feito pelo Juízo competente no decorrer do trâmite processual da recuperação judicial. Quanto ao pedido para que seja determinada a dispensa de requisitos previstos em editais e contratos administrativos que impeçam o Poder Público de contratar o HSM em razão do mero ajuizamento do pedido de recuperação judicial, nada a prover. A circunstância de a empresa se encontrar em recuperação judicial, por si só, não caracteriza impedimento para contratação com o Poder Público, ainda que não seja dispensada da apresentação das certidões negativas de débitos fiscais, desde que demonstre, na fase de habilitação, a sua viabilidade econômica. Sobre o tema, confira-se o entendimento do STJ: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE CAMPUS UNIVERSITÁRIO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARTICIPAÇÃO EM CERTAME LICITATÓRIO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIABILIDADE FINANCEIRA DA EMPRESA. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. |I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por empresa que se sagrou vencedora em licitação para construção de outra etapa do campus da Universidade Federal de Cariri/CE, mas fora informada, posteriormente, que o referido contrato não seria assinado, em razão da impetrante encontrar-se em recuperação judicial. II - Ordem concedida, decisão mantida pelo Tribunal Regional Federal a quo em grau recursal, sob o principal fundamento de não caber à Administração, em consonância com o princípio da legalidade, interpretar restritivamente quando assim a lei não dispuser. III - Sem negar prima facie a participação de empresa em processo de licitação pela exigência e apresentação de Certidão Negativa de Débitos (CND), aplica-se a vontade expressa pelo legislador da Lei de Recuperação Judicial, viabilizando, de forma efetiva, à sociedade empresária a superação da crise econômico-financeira"( AgInt no REsp n. 1.841.307/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/12/2020). IV - Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem registrou a presença de situação fática peculiar de que a empresa comprovou possuir capacidade econômico-financeira para honrar o contrato, concedendo a ordem pleiteada. V - Recurso especial improvido.(STJ - REsp: 1826299 CE 2019/0201966-6, Data de Julgamento: 16/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2022) Nesse contexto, a relativização da exigência de apresentação de certidões negativas, prevista no edital do certame, no caso de empresa em recuperação judicial, pode ser suprimida pela comprovação da prestação da garantia contratual e na viabilidade econômico-financeira da empresa para realização do objeto do contrato, desde que respeitada a discricionariedade da Administração Pública, tanto no momento de divulgação do edital de licitação, quanto no julgamento das propostas. Assim, não há impedimento, a priori, para que a empresa em recuperação judicial participe de processos licitatórios, o que deverá ser analisado no caso concreto. Desta forma, numa análise superficial, típica deste momento processual, não antevejo a plausibilidade do direito alegado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se o Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Após, retornem os autos para julgamento”. Vale ressaltar que a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos da recuperação judicial n. 0812596-26.2024.8.07.0016, indeferiu a (i) liberação de recebíveis depositados em contas vinculadas; (ii) declaração da essencialidade de bens do HSM, notadamente equipamentos hospitalares e imóveis; (iii) suspensão da eficácia de cláusulas de resolução contratual com fundamento no ajuizamento de pedido de recuperação judicial; e (iv) dispensa de requisitos previstos em editais e contratos administrativos que impeçam o Poder Público de contratar o Hospital em razão do mero ajuizamento do pedido de recuperação judicial. Por outro lado, deferiu (i) a antecipação dos efeitos do stay period; (ii) a suspensão da eficácia de cláusulas contratuais que preveem o vencimento antecipado da dívida em razão do ajuizamento do pedido de recuperação judicial; e (iii) determinou a manutenção de serviços essenciais, a despeito de eventuais dívidas anteriores ao pedido recuperacional. Nas razões do agravo interno (ID 68640037), a Agravante, alega, em suma, que, se mantidas vigentes as travas bancárias o Hospital Agravante teria “a missão hercúlea (para não dizer impossível) de funcionar, ao longo de toda a recuperação judicial, com um caixa negativo, que será incapaz de fazer frente às despesas operacionais mais básicas”. Por fim, requer que diante da gravidade da situação seja determinada a liberação dos recursos que se encontram depositados nas contas vinculadas às operações com Banco Bradesco S.A., BRB - Banco de Brasília S.A., Banco Santander e Caixa Econômica Federal, ou ano menos proibir a retenção de novos recebíveis, sob pena de expor o Hospital Agravante a um risco concreto e provável de colapso operacional. Confira-se: 18. Ante o exposto, requer-se a reconsideração da decisão de ID. 67486079, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, para que seja determinado a Banco Bradesco, BRB - Banco de Brasília S.A., Banco Santander e CEF que (i) liberem imediatamente a integralidade dos recursos existentes nas contas vinculadas e transfiram tais recursos para as contas de livre[1]movimentação do HSM; e (ii) abstenham-se de reter os recebíveis que, a partir desta data, venham a ingressar nelas, a fim de que sejam igualmente transferidos para contas de livre-movimentação do HSM, tudo sob pena de multa diária em valor não inferior a R$100.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas coercitivas, caso necessário. 19. De todo modo, na hipótese de V. Exa. entender como excessiva a liberação integral dos recebíveis, o que se admite por eventualidade, requer-se, subsidiariamente, o deferimento parcial da tutela de urgência recursal requerida no ID. 67377475 para que se determine aos bancos a liberação dos recebíveis a performar das contas vinculadas, em consonância com o que vem sendo admitido pela jurisprudência em casos análogos ao presente. 20. Ainda subsidiariamente, caso se entenda pela impossibilidade de liberação dos recebíveis a performar, requer-se, ao menos, seja determinada a liberação parcial dos recursos, em percentual não inferior a 50% do total de recebíveis depositados. Importante ressaltar que, nesse momento processual, a prova até então produzida não se mostra suficiente para verificar o real impacto do recebimento integral dos créditos representados pelos recebíveis futuros, performados ou não (caso tenha ou não ingressado em conta o valor da operação), em detrimento da manutenção das operações comerciais do Hospital Agravado. Vale ressaltar que tal medida, eventualmente, pode ser adotada em casos excepcionais, vez que o direito creditório objeto de cessão fiduciária não pode ser considerado como bem de capital, o qual goza da proteção estabelecida no art. 49, §3o, da Lei 11.101/05. Em todo caso, de modo a possibilitar uma análise mais aprofundada em relação aos efeitos dos contratos bancários no âmbito da continuidade da atividade do Hospital Agravante, mostra-se imprescindível que o administrador judicial nomeado apure, a partir das informações contábeis e financeiras que possui até o presente momento, a essencialidade do montante total dos recebíveis futuros para o giro das atividades do Hospital Agravante, bem como o montante total do valor das parcelas de todos os contratos garantidos por cessão fiduciária em confrontação com o seu faturamento mensal e com o potencial de geração de receitas. Deve ainda avaliar se a continuidade dos negócios é compatível com o adimplemento dos referidos contratos, informando-se ainda se não for possível a liberação total, se a liberação das travas bancárias sobre 50% (cinquenta por cento) dos recebíveis futuros do Hospital Agravante gera, ou não, risco de exaurimento das garantias e se está de acordo com o equilíbrio entre o cumprimento dos contratos e o princípio da preservação da empresa. Desta forma, oficie-se ao administrador judicial nomeado (ID 222549684, processo de referência) para que no prazo de 15 (quinze) dias informe, (i) a partir dos dados contábeis e financeiros que possui até o presente momento, a essencialidade do montante total dos recebíveis futuros para o giro das atividades do Hospital Agravante, bem como o montante total do valor das parcelas de todos os contratos garantidos por cessão fiduciária em confrontação com o seu faturamento mensal e com o potencial de geração de receitas; (ii) Deve ainda avaliar se a continuidade dos negócios é compatível com o adimplemento dos referidos contratos, esclarecendo-se ainda se não for possível a liberação total, se a liberação das travas bancárias sobre 50% (cinquenta por cento) dos recebíveis futuros do Hospital Agravante gera, ou não, risco de exaurimento das garantias e se está de acordo com o equilíbrio entre o cumprimento dos contratos e o princípio da preservação da empresa. Após, intime-se a Procuradoria de Justiça do MPDFT para manifestação. Por fim, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2025 12:17:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador